Tribunal: TJBA
Processo: 8007244-40.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007244-40.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOALISSON DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PELA NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROCESSUAL. NÃO APLICÁVEL AO CASO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA COMO SUBSTITUTA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO FIXADAS. I – Caso em exame. 1. Trata-se de apelação criminal defensiva, que versa sobre a insuficiência de provas de autoria delitiva mediante a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, sendo requerido, subsidiariamente ao pedido de absolvição, a superação do enunciado da súmula nº 231 do E. STJ, o afastamento da pena pecuniária e a isenção ao pagamento das custas processuais. II – Questão em discussão. 2. Consignado o não conhecimento do pedido de isenção às custas processuais, conforme reiterados julgamentos desta Turma Julgadora, em virtude da competência do Juízo de Execuções Penais. A questão em discussão consiste em saber se seria aplicável ao caso a Teoria da perda de uma chance processual e se esta teria o condão de afastar a autoria delitiva, bem como perquirir acerca da possibilidade de superação do Enunciado da Súmula nº 231 do E. STJ e definir se a alegada miserabilidade do agente justificaria o afastamento da pena pecuniária. III - Razões de decidir. 3. Restando demonstrado, por meio de Laudo Pericial, tanto a potencialidade lesiva, quanto a supressão da numeração da arma de fogo apreendida, a materialidade delitiva restou manifesta. Por outro lado, a autoria delitiva também foi confirmada, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares, bem como em razão da confissão do réu, tanto perante a autoridade policial, quanto em assentada judicial. 4. Observa-se que, a despeito da alegação defensiva, não seria possível a aplicação da Teoria da perda de uma chance probatória, teoria esta que foi transportada, do direito francês no âmbito da responsabilidade civil para o processo penal brasileiro, pelos juristas Alexandre Morais da Rosa e Fernanda Mambrini Rudolfo, uma vez que, no presente caso, as testemunhas arroladas pela acusação se tratam de testemunhas oculares do crime perpetrado e não poderiam ser classificadas, de modo algum, como testemunhos indiretos. 5. Ainda que o crime tenha ocorrido em local movimentado, nenhum outro indivíduo que tenha transitado naquela via de tráfego de veículos poderia ter vislumbrado, de melhor forma, os fatos típicos atribuídos ao denunciado do que os próprios policiais que integravam a blitz ao qual o acusado tentou se evadir, oportunidade em que ele deixou cair a arma de fogo que transportava consigo em sua motocicleta, sendo que as testemunhas presenciais foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo reconhecido o acusado também judicialmente. Veja-se que a defesa não arrolou qualquer testemunha que pudesse negar os fatos narrados pelas testemunhas de acusação e, pelo contrário, o próprio réu confessou integralmente as acusações a ele atribuídas, tanto na fase de inquérito quanto em juízo, sendo que em assentada salientou desconhecer a circunstância de que a sua arma de fogo tivesse a numeração suprimida. 6. Assinala-se que, para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar o réu, elementos estes que não foram constatados no caso em tela, uma vez que eles sequer se conheciam antes do flagrante perpetrado. A autoria delitiva restou, portanto, segura e indubitável. Neste diapasão, mantém-se a condenação do réu como incurso nas penas do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. 7. No caso concreto, a possibilidade de incidência da circunstância atenuante, para fins de cálculo dosimétrico, consiste no objeto da pretensão recursal, pois foi reconhecida, na sentença condenatória, a atenuante prevista no art. 65, III, alínea 'd', do Código Penal, contudo, a sua repercussão, se considerada para fins de cálculo, culminará em pena provisória/definitiva inferior ao patamar mínimo previsto em lei para o crime em espécie. 8. Esta Turma Julgadora vem recepcionando o Enunciado da Súmula nº 231 do C. STJ, razão pela qual, ressalvado o meu posicionamento divergente, acompanho o entendimento da maioria, em respeito ao princípio da colegialidade. Destaca-se que o Enunciado da Súmula nº 231 do STJ reflete a atual jurisprudência, que é pacífica, acerca da matéria, naquela Colenda Corte, sobrepondo-se, inclusive, ao entendimento perfilhado no Enunciado da Súmula nº 545 do STJ. 9. No tocante ao requerimento do apelante acerca da reforma da pena pecuniária, observa-se que a mesma restou fixada no patamar mínimo previsto em lei, correspondente a 10 (dez) dias-multa, cada uma firmada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, inexistindo a possibilidade de modificação, uma vez que foi estabelecida de forma favorável ao acusado. Outrossim, inexiste a possibilidade de acolhimento da pretensão de isenção da pena de multa, haja vista não haver previsão legal para o seu acolhimento. 10. Depreende-se, contudo, que, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deverá ser observada o enunciado da súmula nº 171 do STJ, que preceitua: “Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa". (SÚMULA 171, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/1996, DJ 31/10/1996, p. 42124). Neste diapasão, considerando que o crime imputado ao apelante prevê pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade, não se revela recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por multa. Assim sendo, procedo à alteração, de ofício, apenas em relação à pena de multa que substituiu a pena privativa de liberdade, de modo que "substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes (1) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, na forma a ser definida pelo juízo da execução e" (2) limitação de fim de semana, nos moldes que serão definidos pelo Juízo de Execuções Penais. 11. Neste diapasão, mantém-se a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, restando também irretocável a dosimetria da pena, sendo, contudo, alterada, de ofício, a substituição da pena privativa de liberdade por multa, de modo que as penas restritivas de direito passam a consistir na prestação de serviço à comunidade e na limitação de fim de semana, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos. IV - Dispositivo e Tese. 12. Em se tratando, os policiais militares, de testemunhas oculares acerca da prática delitiva, e inexistindo qualquer evidência contrária a imparcialidade dos referidos servidores públicos, seus depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são válidos e revelam-se suficientes para a corroborar a condenação, especialmente se amparados por outros elementos de prova, não havendo que se falar em aplicação da Teoria da perda de uma chance probatória pelo não arrolamento de outras testemunhas. 13. O Enunciado da Súmula nº 231 do E. STJ permanece com aplicação vigente, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Turma Julgadora, não sendo possível a fixação de pena-intermediária inferior ao mínimo legal previsto à espécie delitiva, na segunda fase de dosimetria da pena. 14. Inexiste previsão legal para a exclusão da pena pecuniária cominada ao tipo penal, sendo inviável o seu afastamento, ainda que a parte alegue não possuir condições de arcar com o seu pagamento. 15. Quando da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deverá ser observado o enunciado da súmula nº 171 do STJ, que preceitua: “Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CPC, art. 98, §2º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; STJ. AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019; STJ. AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016; STJ. AgRg no HC n. 786.030/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024; STJ. HC 431.336/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018; STF. RE 660537 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 25-08-2014 PUBLIC 26-08-2014; STJ.AgRg no HC n. 961.342/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ. HC 295.958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016; STJ. AgRg no AREsp n. 1.881.564/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021. CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO DO APELO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO FIXADAS. AP. 8007244-40.2024.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8007244-40.2024.8.05.0080, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana - BA, sendo Apelante JOALISSON DE JESUS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento à presente Apelação, procedendo-se a alteração ex officio da multa substitutiva da prisão, para fazer constar, na condição de penas restritivas de direitos a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator